Tribunal: TJPA
Processo: 0024256-06.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024256-06.2006.8.14.0301

APELANTE: PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA

APELADO: BRASIBEL LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA – HOMOLOGAÇÃO – NÃO CABIMENTO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – INÉRCIA DOS EXECUTADOS – ÔNUS QUE LHE COMPETIA - SENTENÇA QUE MERECE REFORMA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
No caso em comento, observa-se que o pedido de desistência se deu após tentativas infrutíferas de se localizar bens à penhora para satisfação do débito. Nesse sentido, considerando a falta de bens suficientes à satisfação do crédito, e que os apelados não os indicaram a qualquer tempo, não se pode imputar ao requerente ainda maior ônus com o pagamento de honorários.

2-
Frise-se, por oportuno, que o devedor tem o dever ético de indicar bens à penhora e de colaborar para a solução do processo (art. 774, V, do CPC) de modo que, assim não agindo, não lhe é dado beneficiar-se da própria omissão.

3-
Desta feita, merece reparos a sentença ora vergastada, para tão somente afastar a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, permanecendo as custas a cargo da parte desistente (exequente).

4-
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelante
PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL
e ora apelada
BRASIBEL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, que nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, deferiu o pedido de desistência da presente ação, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos VI e VIII do CPC, determinando ainda, o pagamento de custas e honorários em desfavor da parte autora, tendo como ora apelada
BRASIBEL LTDA - EPP
.

Após reiteradas tentativas de encontrar bens do requerido para satisfazer seu crédito restarem infrutíferas, o autor, ora apelante, requereu a desistência da ação.

O Juízo de 1º grau, em manifestação, proferiu sentença homologando o pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução de mérito e ainda condenando a parte autora ao ônus sucumbencial (ID Nº. 5442254).

Inconformada, PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4876850), alegando que em caso de desistência, deve-se verificar o caso concreto, para fins de condenação de verba honorária, salientando que no caso em comento, o réu não se manifestou nos autos, inexistindo qualquer serviço prestado por seu advogado, o que inviabiliza a fixação de verba honorária sucumbencial.

Ressalta que houve desistência da ação em razão da ausência de bens do executado, fato que desautoriza a condenação do autor ao pagamento de honorários.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação da apelante ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito ao cabimento ou não de condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial, no caso de desistência da ação.

Analisando detidamente os autos, observa-se que se fosse o caso de desistência pura e simples a exequente deveria arcar com o pagamento da verba honorária à parte contrária, nos termos do que estabelece o art. 90 do CPC.

Ocorre que, no caso em comento, observa-se que o pedido de desistência se deu após tentativas infrutíferas de se localizar bens à penhora para satisfação do débito. Nesse sentido, considerando a falta de bens suficientes à satisfação do crédito, e que os apelados não os indicaram a qualquer tempo, não se pode imputar ao requerente ainda maior ônus com o pagamento de honorários.

Destaca-se ainda, que em se tratando de execução, em que não houve total acolhimento de eventuais alegações que retirem a eficácia executória do título, não há dúvida de que os executados deram causa à propositura da presente demanda, ante a sua inadimplência.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. I N S U R G Ê N C I A D O E X E C U T A D O . 1.
A orientação pacífica desta Corte é no sentido de que a extinção do procedimento executivo em razão da inexistência de bens penhoráveis (execução frustrada) não autoriza a fixação de honorários advocatícios em prol do procurador da parte executada.
Atração do princípio da causalidade. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou expressamente que o pedido de desistência teve origem no fracasso da instituição financeira em localizar bens passíveis de penhora. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1768885/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO - CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- INSURGÊNCIA DO EXECUTADO - PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR AUSÊNCIA DE BENS E VALORES PASSÍVEIS DE PENHORA - IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAZER A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO SIGNIFICATIVA A JUSTIFICAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1529629-8 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargadora Themis de Almeida Furquim - Unânime - J. 22.06.2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS.DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 267, VIII, CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO.INEXISTÊNCIA. ART. 514, II, CPC. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PROCURADOR DOS EXECUTADOS. ATUAÇÃO. AUSÊNCIA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO.AFASTAMENTO.1. A ausência de exposição dos fatos e fundamentos da insurgência recursal viola o disposto no art. 514, II, do Código de Processo Civil, e impede o conhecimento da matéria. 2.
Formulado pedido de desistência da ação pelo exequente, ante a ausência de bens passíveis de penhora, inclusive com a concordância da outra parte, não são devidos honorários advocatícios ao procurador dos executados, se o profissional não atuou efetivamente na causa.
3. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa parte, provida. (TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1224039-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Luiz Carlos Gabardo - Unânime - - J. 22.10.2014) (destaquei)

Frise-se, por oportuno, que o devedor tem o dever ético de indicar bens à penhora e de colaborar para a solução do processo (art. 774, V, do CPC) de modo que, assim não agindo, não lhe é dado beneficiar-se da própria omissão.

Desta feita, merece reparos a sentença ora vergastada, para tão somente afastar a condenação da exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, permanecendo as custas a cargo da parte desistente (exequente).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parte da sentença, no sentido de afastar a condenação da autora ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

É COMO VOTO
.

Belém, 14/10/2021